Tribunal: TJSP
Processo: 1005594-47.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais, julgada procedente. Recurso da seguradora em regime de liquidação extrajudicial. Veículo de propriedade da autora que trafegava por via preferencial, vindo a ser abalroado por ônibus da empresa-ré, que não observou a sinalização "PARE" existente na via por onde transitava, causando o acidente que ocasionou danos materiais.

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais, julgada procedente. Recurso da seguradora em regime de liquidação extrajudicial. Veículo de propriedade da autora que trafegava por via preferencial, vindo a ser abalroado por ônibus da empresa-ré, que não observou a sinalização "PARE" existente na via por onde transitava, causando o acidente que ocasionou danos materiais.
- Contrarrazões. Pretensão à condenação da seguradora nas penas da litigância de má-fé. Impossibilidade. Recurso interposto pela litisdenunciada que não se reveste de caráter meramente protelatório, mas exercício regular do direito previsto em lei.
- Recurso da seguradora. Alegação de culpa exclusiva da vítima e inexistência de comprovação dos danos materiais. Argumentos recursais que não ultrapassaram o campo da generalidade. Danos materiais devidamente comprovados. Condenação fundada no orçamento de menor valor. Sentença que limitou a responsabilidade da seguradora ao valor máximo estipulado na apólice. Falta de interesse recursal nesse ponto. Responsabilidade solidária mantida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, sem a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, eis que não fixados na origem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001002032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005594-47.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, é apelada
RUTH MARIA ROCHA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005594-47.2015.8.26.0003 -Voto no 7257 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1005594-47.2015.8.26.0003
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
APELADO: RUTH MARIA ROCHA DOS SANTOS
INTERESSADO: COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE
COLETIVO DE PASSAGEIROS E DE CARGAS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
COOPERLIDER
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: CAROLINA BERTHOLAZZI
VOTO No 7257

APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de
indenização
por
danos
materiais,
julgada
procedente. Recurso da seguradora em regime de
liquidação extrajudicial. Veículo de propriedade da
autora que trafegava por via preferencial, vindo a ser
abalroado por ônibus da empresa-ré, que não
observou a sinalização “PARE” existente na via por
onde transitava, causando o acidente que ocasionou
danos materiais.
- Contrarrazões. Pretensão à condenação da
seguradora nas penas da litigância de má-fé.
Impossibilidade.
Recurso
interposto
pela
litisdenunciada que não se reveste de caráter
meramente protelatório, mas exercício regular do
direito previsto em lei.
- Recurso da seguradora. Alegação de culpa
exclusiva da vítima e inexistência de comprovação
dos danos materiais. Argumentos recursais que não
ultrapassaram o campo da generalidade. Danos
materiais devidamente comprovados. Condenação
fundada no orçamento de menor valor. Sentença que
limitou a responsabilidade da seguradora ao valor
máximo estipulado na apólice. Falta de interesse
recursal nesse ponto. Responsabilidade solidária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005594-47.2015.8.26.0003 -Voto no 7257 3/8
mantida.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO, sem a majoração dos honorários
advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, eis
que não fixados na origem.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
ajuizada
por
RUTH
MARIA
ROCHA
DOS
SANTOS
contra
COOPERATIVA
DOS
TRABALHADORES
EM
TRANSPORTES
COLETIVOS DE PASSAGEIROS E DE CARGAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - COOPER LIDER, IVAN EDUARDO SILVA (homologada a
desistência da ação - fls. 122) e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A,
julgada procedente pela r. sentença atacada (fls. 451/453), cujo relatório
adoto, que condenou a ré a pagar à autora o valor de R$ 12.305,60, com
correção monetária desde então e juros de mora de 1% ao mês, a partir do
evento danoso, carreando-lhe as verbas sucumbenciais, arbitrados os
honorários advocatícios em 10% do valor da condenação atualizado.
A r. sentença julgou, ainda, procedente a lide
secundária, condenando a litisdenunciada a ressarcir a litisdenunciante do
prejuízo decorrente de sua condenação na presente demanda, ficando
autorizado que a execução seja promovida diretamente contra a seguradora,
dentro dos limites financeiros da apólice, devidamente atualizados desde a
contratação do seguro, sem imposição de sucumbência, uma vez que sua
intervenção no processo restringiu-se em aceitar a denunciação.
Inconformada a seguradora interpôs recurso de
apelação (fls. 465/474), alegando ausência de um dos requisitos
caracterizadores da responsabilidade civil objetiva - inexistência de nexo
causal - excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima; b)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005594-47.2015.8.26.0003 -Voto no 7257 4/8
necessidade de estabelecimento da responsabilidade da seguradora até os
limites máximos das importâncias seguradas previstas na apólice de seguro;
c) ausência de comprovação dos danos materiais d) inexistência de
solidariedade da seguradora - responsabilidade subsidiária; d) redução do
valor da indenização por danos morais.
O recurso foi regularmente processado, isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à apelante
(fls. 414).
Contrarrazões às fls. 477/482.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls. 484), e
posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria de
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
485).
É o relatório.
A r. sentença recorrida foi publicada após a entrada
em vigor da Lei no 13.105/2015, de modo que o presente recurso será
examinado sob a égide do Novo Código de Processo Civil.
Por
consequência,
em
fase
de
juízo
de
admissibilidade, constata-se que se encontram presentes nos autos os
requisitos legais necessários para o processamento do recurso.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo consta da petição inicial, em 26/01/2015,
entre 19h00 e 20h00, o filho da autora, Fláviner Sthéfano Rocha Santos,
conduzia o veículo marca Citroen, modelo C4 Pallas, placas EAS-7677, pela
Rua Guassatungas, via preferencial, quando, ao cruzar com a Rua Francesco
Solimena, foi atingido violentamente pelo ônibus de transporte coletivo, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005594-47.2015.8.26.0003 -Voto no 7257 5/8
marca Mercedes Benz, placas EZL-2316, conduzido por André Oliveira
Gonçalves, em manifesta imprudência, pois não obedeceu a sinalização
“PARE” existente no local, causando danos de elevada monta.
Ao sopesar as provas produzidas, a d. sentenciante
concluiu pela culpabilidade da empresa-ré, destacando-se os principais
fundamentos:
“Com efeito, o condutor do veículo da autora, ouvido em
juízo, informou que estava passando pelo cruzamento quando
foi atingido pelo ônibus de propriedade da ré, que avançou a
sinalização de pare, colidindo a dianteira do coletivo com o
meio pra trás do veículo, do lado do motorista. Em razão da
colisão, foi arrastado por alguns metros e o motorista do
ônibus evadiu-se do local.
A versão apresentada pelo condutor restou amparada pelas
demais provas produzidas, especialmente as fotos de fls.
16/20, que comprovam os danos causados no veículo, bem
como fls. 21/23, indicando a sinalização de pare na via em
que trafegava o coletivo.
As fotos indicam a dinâmica do acidente, sendo certo
concluir que o veículo da autora já estava cruzando a via
quando foi albaroado pelo coletivo, que o atingiu na parte
traseira.
Assim, a culpa pelo evento restou demonstrada”.
Procurando arredar os fundamentos externados na r.
sentença, a apelante defendeu a excludente de responsabilidade por culpa
exclusiva da vítima, ao argumento de “não ter agido com as cautelas
exigidas”.
Entretanto, o argumento recursal não ultrapassou o
campo da generalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005594-47.2015.8.26.0003 -Voto no 7257 6/8
Isso porque a apelante deixou de indicar quais
seriam as cautelas que o condutor do automóvel da autora deixou de observar
quando, ao transitar por uma via preferencial, foi colhido pelo ônibus de
propriedade da ré que desrespeitou as sinalizações de “PARE” existentes na
placa e no solo da rua por onde trafegava, causando o acidente.
Diante desse quadro, afasta-se por completo a culpa
exclusiva da vítima no acidente.
Logo, a apelante não logrou êxito em comprovar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe
competia (art. 373, II, do NCPC).
Sendo assim, a conjugação de todos os elementos de
prova forneceu à d. sentenciante os subsídios necessários para a escorreita
apuração dos fatos e a formação de sua convicção sobre a conduta culposa e
exclusiva do condutor do ônibus causador do acidente.
Sobre os danos materiais, a apelante também afirma,
genericamente, que a autora deixou de comprovar “seu pretenso direito”.
Ocorre que os orçamentos juntados com a petição
inicial se revestem de força probatória suficiente à demonstração do valor
necessário para os reparos no veículo sinistrado e foram confeccionados por
empresas do ramo, cuja idoneidade não foi questionada no momento
oportuno.
Não bastasse, a apelante não produziu contraprova
hábil a infirmar a documentação genericamente recusada, sendo adotado o
orçamento de menor valor para a fixação do montante condenatório,
dispensada, por óbvio, a exibição da nota fiscal de pagamento dos serviços,
entendimento perfeitamente alinhado com o posicionamento jurisprudencial
aplicável à espécie e transcrito na r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005594-47.2015.8.26.0003 -Voto no 7257 7/8
No tocante à indenização por dano moral, o recurso
não merece maiores comentários, diante da ausência do pedido na petição
inicial e, consequentemente, a condenação da ré a esse título.
Sobre
a
necessidade
de
limitação
da
responsabilidade da seguradora, falece interesse recursal à apelante, diante da
determinação na r. sentença, de que a denunciada deverá ressarcir à
denunciante nos limites da condenação e do capital segurado.
A seguradora invocou, ainda, a responsabilidade
subsidiária e não solidária com a segurada.
Nesse tópico, é firme o entendimento jurisprudencial
de que é cabível a condenação solidária da seguradora com a denunciante,
passando a atuar como litisconsortes, a teor do disposto no art. 128, inciso I,
do CPC.
Além disso, ao contestar a ação, a seguradora
impugnou os pedidos e no recurso enfrentou a matéria fática, embora não
estivesse envolvida no sinistro, sendo-lhe assegurado o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Assim, na esteira do verbete Sumular no 5371 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça que admite a condenação direta da
seguradora ao pagamento da indenização à vítima e não somente ao
reembolso do que despender o seu segurado, não se vislumbra qualquer vício
a justificar a modificação desse capítulo na r. sentença.
Esse o entendimento a respeito:
“A interpretação do contrato de seguro dentro de uma
perspectiva social autoriza e recomenda que a indenização
prevista para reparar os danos causados pelo segurado a
1 “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido
do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização
devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005594-47.2015.8.26.0003 -Voto no 7257 8/8
terceiro seja por este diretamente reclamada da seguradora.
Não obstante o contrato de seguro ter sido celebrado apenas
entre o segurado e a seguradora, dele não fazendo parte o
recorrido, ele contém uma estipulação em favor de terceiro. E
é em favor desse terceiro - na hipótese, o recorrido - que a
importância segurada será paga. Daí a possibilidade de ele
requerer diretamente da seguradora o referido pagamento. O
fato de o segurado não integrar o polo passivo da ação não
retira da seguradora a possibilidade de demonstrar a
inexistência do dever de indenizar”2.
Finalmente, não se divisa o caráter meramente
protelatório do recurso interposto pela apelante, mas exercício regular do
direito previsto em lei, para condená-la às penas da litigância de má-fé, como
requerido em contrarrazões.
Destarte, bem resolvido o conflito a partir da
valoração adequada das provas produzidas, o decreto condenatório das rés
não comporta reparo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, sem a majoração dos honorários advocatícios, com base no art.
85, § 11, do CPC, eis que não fixados na origem.

SERGIO ALFIERI

Relator
2(STJ-3a T., REsp 1.245.618/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/11/11, DJ 30/11/11).